Tribunal: TJMT
Processo: 0018811-93.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018811-93.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO - CPF: 980.736.051-04 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JACOB KAISER - CPF: 250.128.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0018811-93.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EMBARGADOS: UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 273709371), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante aponta, em síntese, que o
decisum
embargado padece de omissão e contradição, visto que a prorrogação da dívida, reconhecida como direito subjetivo do devedor, não está prevista de forma obrigatória pela legislação, sendo de competência exclusiva da instituição financeira, conforme sua política interna.

Reforça a argumentação com a alegação de falsidade documental e impugnação ao laudo pericial, que teria sido inconclusivo, bem como reitera que a decisão de prorrogação sem a devida comprovação da capacidade de pagamento do devedor comprometeria a segurança jurídica e prejudicaria a saúde financeira da instituição, motivo pelo qual pede pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos da fundamentação supra (Id 275792850).

Contrarrazões apresentadas no Id 278481386.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A controvérsia gira em torno da prorrogação do vencimento de Cédula de Crédito Bancário Rural, fundamentada na alegação de frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos.

Nos termos da Súmula 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei". O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9) prevê a possibilidade de prorrogação quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário por frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros fatores adversos.

A sentença reconheceu o direito dos autores à prorrogação do vencimento da dívida em dois anos, com base em laudo pericial que atestou excesso de chuvas na região, prejudicando a produção agrícola e comprometendo a capacidade de pagamento.

A alegação do banco de que a prorrogação estaria condicionada a normas internas da instituição não se sustenta diante da previsão legal expressa e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Restou demonstrado que os autores preencheram os requisitos para a prorrogação da dívida, incluindo pedido administrativo prévio ao vencimento e documentação técnica comprobatória da frustração da safra, atendendo às exigências normativas.

As impugnações ao laudo pericial e a suposta falsidade documental não foram comprovadas nos autos, não sendo suficientes para infirmar a decisão de primeiro grau.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”

A parte embargante aponta que o acórdão embargado foi omisso em não considerar o fato de que a prorrogação do crédito rural depende da política interna da instituição financeira e não constitui um direito subjetivo do devedor.

No entanto, tal alegação carece de fundamento, visto que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº 298, é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas sim um direito do devedor, desde que comprovada a situação excepcional, como a frustração de safra.

Assim, a decisão embargada, ao manter a sentença que reconheceu o direito à prorrogação, pautou-se adequadamente na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em omissão quanto a esse ponto. Da mesma forma, a alegação de contradição, no sentido de que a decisão foi incoerente ao afirmar o direito do devedor à prorrogação, não se sustenta, pois tal reconhecimento está em plena consonância com as normas legais pertinentes e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de falsidade documental e inconclusividade do laudo pericial, cumpre ressaltar que a análise dos documentos e a valoração da prova pericial são questões de mérito, não sendo este o âmbito dos embargos de declaração.

O acórdão embargado já se manifestou de forma clara sobre a comprovação dos requisitos para a prorrogação da dívida, com base em documentação regular e laudo pericial que atestou a frustração de safra por excesso de chuvas, sem que houvesse elementos suficientes para infirmar tais comprovações. Os aclaratórios não se prestam para reanalisar a matéria de mérito, sendo incabível a revisão dos fatos e provas no presente recurso.

Por fim, quanto à prorrogação da dívida sem a comprovação da capacidade de pagamento do devedor comprometeria a segurança jurídica e a saúde financeira da instituição financeira também não encontra amparo legal. O Manual de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ e a própria legislação aplicável preveem que, em situações excepcionais como a de frustração de safra, o devedor pode ter o prazo de vencimento do crédito prorrogado, sem que seja necessária a comprovação de sua capacidade de pagamento, desde que preenchidos os demais requisitos previstos.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025